Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-42.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação de ocorrência de preclusão, arguida em contrarrazões (ID 41399864). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102